Tribunal: TJSP
Processo: 2266895-61.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266895-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são impetrantes
LUCAS DE ANTONIO MARTINS e LEANDRO CHAB PISTELLI e Paciente LUIZ
HENRIQUE MOSCARDINI SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266895-61.2019.8.26.0000 -Voto no 26476
2
VOTO no 26476
HABEAS CORPUS no 2266895-61.2019.8.26.0000
COMARCA: Lençóis Paulistas 2a Vara
Impetrante: LUCAS DE ANTONIO MARTINS
LEANDRO CHAB PISTELLI
Paciente: LUIZ HENRIQUE MOSCARDINI SERAFIM
Habeas corpus com pedido liminar Tráfico de Drogas e
associação para o tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva ou substituição por
cautelar do art. 319 do Código de Processo Penal

Alegação de ausência dos requisitos que permitem a prisão
preventiva e de fundamentação idônea – Decisão que
manteve a prisão cautelar do paciente bem fundamentada,
entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão
preventiva, não se mostrando suficientes as medidas
cautelares diversas da prisão
Crime que, por sua
natureza, gravidade e violência, demonstra a personalidade
deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal Presentes os pressupostos da
prisão preventiva Insuficiência das demais cautelares no
caso concreto Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.

Os Advogados LUCAS DE ANTONIO MARTINS e
LEANDRO CHAB PISTELLI impetram o presente pedido de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de LUIZ HENRIQUE
MOSCARDINI SERAFIM, alegando a ocorrência de constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Lençóis
Paulistas/SP, nos autos do processo n. 1501381-69.2019.8.26.0594.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266895-61.2019.8.26.0000 -Voto no 26476
3
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de
drogas, custódia que foi convertida em preventiva, mas seria o caso de sua
revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar Subsidiariamente,
requer a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 85), e prestadas informações pelo
Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 88/89), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 118/131).

É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o
paciente.
Cabe ressaltar que é bem verdade que os Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266895-61.2019.8.26.0000 -Voto no 26476
4
Superiores entenderam pela inconstitucionalidade da vedação à concessão da
liberdade provisória àquele que responde a processo pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas. Porém, se por um lado autorizou-se a possibilidade
de conceder liberdade provisória para quem se vê processado por este crime,
em contrapartida, isso não significa que ela poderá ser concedida
genericamente a todo paciente nessa situação, sem que seja analisada a
presença ou não dos requisitos constantes para a prisão preventiva.
E, no caso concreto, as alegações da impetrante não
permitem a concessão da ordem e o deferimento da liberdade provisória ao
paciente, mesmo porque os requisitos da custódia preventiva estão presentes e
autorizam a decretação da sua prisão cautelar.
Consta dos autos que, aos 14.11.2019, o paciente, mantinha
em depósito, 13 (treze) pedras de “crack”, sem autorização e em desacordo
com determinação legal, razão pela qual está sendo processado pela prática
dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o
fundamento de que há provas de materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria, de que as circunstâncias indicam traficância de entorpecentes,
além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei
penal, o que certamente autoriza a decisão (fls. 15/16).
Portanto, verifica-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva está bem justificada, pois indicou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266895-61.2019.8.26.0000 -Voto no 26476
5
fundamentos legais para manter a custódia cautelar, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e, seu retorno à sociedade, põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DE
VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266895-61.2019.8.26.0000 -Voto no 26476
6
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos
autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é incompatível
com as custódias cautelares, não obstando a decretação da prisão
antes do trânsito em julgado da decisão condenatória nas hipóteses
previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente
praticado pelo paciente, bem como a sua personalidade deturpada voltada ao
cometimento de crimes.
Assim, conforme explicitado, não há se falar em concessão
da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a conversão da
prisão em flagrante em preventiva e presentes os pressupostos que autorizam
a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator